Tribunal: TJDFT
Processo: 0729350-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729350-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KRISNA MARIA DE ARAUJO SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela antecipada recursal interposto pela autora Krisna Maria de Araújo Santos contra decisão do Juízo da 17a Vara de Cível de Brasília (autos n. 0726434-73.2024.8.07.0001, id 203669867) que, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida, com pedido de liminar, declinou de ofício da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF, ao fundamento de que, no caso, deve prevalecer o local do domicílio da autora, ante a natureza consumerista verificada na espécie. Confira-se a íntegra da decisão: “1. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de dívida, movida por KRISNA MARIA DE ARAUJO SANTOS em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO. 2. Da análise dos autos, verifica-se que a parte ré possui sede em São Paulo e a parte autora domicílio em Brazlândia. 3. Dispõe o artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor que a ação movida pelo consumidor em desfavor do fornecedor de produtos e serviços pode ser ajuizada em seu domicílio: Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor. 4. Preceitua o artigo 46 do CPC, por sua vez, que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. 5. Depreende-se das hipóteses legais acima que a pretensão posta pela parte autora a estas não se amolda, a impedir o processamento do feito por este Juízo. 6. O número de juízes por unidade jurisdicional é proporcional à respectiva população do local em que se situa, de acordo com o artigo 93, inciso XIII da Constituição Federal. 7. Portanto, não há como acolher demandas de partes que não têm qualquer vínculo com a respectiva unidade jurisdicional, sob pena de malferir a organização do Poder Judiciário, com distribuição desigual dos feitos pelos mais diversos órgãos que o 8. Ademais, mesmo a competência territorial, que é relativa, deve observar um dos critérios de eleição do foro previstos no CPC, não sendo lícito às partes, aleatoriamente, escolher o Juízo que analisará a causa, sob pena de violação do princípio do juiz natural. 9. Nesse contexto, deve prevalecer o local do domicílio da parte autora, ante a natureza da relação consumerista verificada na espécie. 10. Veja-se, a propósito, a jurisprudência do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRASNPORTE. REATIVAÇÃO DA CONTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 - Segundo entendimento firmado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, as demandas relativas à reativação de conta de motorista de aplicativos de transporte possuem natureza eminentemente civil, sendo, portanto, de competência da Justiça Comum (CC 164.544/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 04/09/2019). 2 - Sem nenhuma justificativa plausível e forma totalmente aleatória, verifica-se que o Autor ajuizou a demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, foro que não possui qualquer relação com a questão discutida nos autos do Feito originário, tampouco correspondente ao domicílio das partes. 3 - Verificada a escolha aleatória de foro pela parte Autora, sem observância de nenhuma das regras de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual, impõe-se ao Magistrado, de ofício, o declínio da competência, excepcionando-se, pois, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1389784, 07342805220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) 11. Em adição, é oportuno destacar a alteração promovida pela Lei n. 14.879/2024 no artigo 63 do CPC, ao preceituar que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (§5o). 12. Assim, declino, de ofício, da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF, para onde os presentes autos deverão ser encaminhados para o devido processamento e julgamento, com as cautelas de praxe. 13. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos, com as cautelas de estilo.” Destaca que o feito se trata de relação de consumo, sendo facultativo à agravante propor a demanda no foro de seu domicílio ou do domicílio da ré, tendo vista que a requerida possui sede em Brasília/DF. Alega que a decisão recorrida afrontou à Súmula 33 do STJ, porquanto não é facultado ao juiz declinar de ofício da competência territorial relativa. Requer o deferimento da tutela antecipada, ante as presenças dos pressupostos legais do periculum in mora e o fumus boni juris, sobretud diante da possibilidade imediata de remessa do processo para outro Tribunal de Justiça. No mérito, requer seja mantido em definitivo o processo no juízo de origem. Rogou pelo deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em se tratando de relação de consumo, a incompetência relativa não deve ser reconhecida de ofício, porquanto, o consumidor, em tese, tem o direito de escolha do foro que for mais conveniente aos seus interesses, art. 6o, VIII, e 101, I, do CDC Destaque-se, contudo, que não deve ser admitido o abuso do direito, ante a escolha aleatória de foro, conforme foi indicado pela agravante nos autos de origem. Verifica-se que as partes não possuem domicílios no foro da Circunscrição Especial de Brasília. Noutro giro, a agravante não demonstrou eventual cláusula de eleição nem há nos autos documentos apontando para sua existência ou indicação de que seria mais favorável à consumidora/agravante o direito de demandar no foro de Brasília. Na petição inicial dos autos de origem (id 202211899), a agravante informa que o réu/agravado tem domicílio em São Paulo/SP, além de asseverar que reside em Brazlândia/DF, conforme consta na petição inicial, corroborado pelo comprovante de sua residência e pelo endereço indicado na procuração (ids 202211910 e 202211910). Em que pese, a agravante, nas razões recursais, afirmar que o agravado tem domicílio em Brasília/DF, entretanto, nos documentos acostados aos autos de origem e neste recurso, não há prova dessa alegação, restando evidenciado que o agravado possui domicílio em São Paulo/SP (id 204256069, autos de origem). Nesse cenário, nota-se que, apesar da existência da relação de consumo, a prerrogativa de eleição de foro não pode ser facultada mediante escolha injustificada e aleatória a malferir a aplicação adequada e lógica do instituto da competência, além de não prestigiar o princípio do juiz natural. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser possível a “declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). Mister não olvidar ainda que, conforme disposto no art. 63, § 5o, do CPC, o juiz pode declinar da competência de oficio ao concluir que o ajuizamento da ação não mantém vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. Portanto, nota-se, no caso, a presença de constituição de prática abusiva, justificando, assim, a declinação da competência de ofício para afastar o exercício abusivo de direito, em face de escolha aleatória de foro. Atente-se: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024).” Além disso, a declinação da competência do Juízo de Brasília para o de Brazlândia/DF não causará quaisquer prejuízos às partes, notadamente à consumidora, ora agravante. Com efeito, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da medida suspensiva. Do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo pleiteado para manter os termos da decisão do Juízo de Primeiro Grau. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, em face da comprovada hipossuficiência alegada (id 202211909, autos de origem, e id 61616429, pág. 2, deste recurso). Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 24 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital